Tribunal: CARF
Processo: 11020.723822/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723822/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.803 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório - DD, PER eletrônico n° 27875.25993.041207.1.2.02-0044, onde
foi pleiteado o saldo negativo de IRPJ referente ao período de 01/01/2005 a
01/12/2005, no valor de R$ 60.362,11, decorrente de valores quitados a título de
estimativa por meio de Declaração de Compensação.
2. A detentora do crédito, conforme demonstram os extratos da Declaração de
Rendimentos - Imposto de Renda Pessoa Jurídica anexos ao processo em tela,
apresentou IRPJ devido (R$ 29.810,39) inferior ao somatório dos valores informados
a título de estimativas compensadas, conforme demonstrativo abaixo:
Descrição dados da Ficha 12A
Valor em R$
Imposto Sobre o Lucro Real
29.810,39
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723822/2011-10
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.803 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723822/2011-10

Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
90.172,50
Imposto de Renda a Pagar
(60.362,11)
3. No entanto, a DRF Caxias do Sul/RS, através do despacho decisório n° 808
em 21/09/2011, (fls. 72/73), não reconheceu o crédito pleiteado, eis que o valor de
IRPJ devido é superior ao valor das estimativas com quitações confirmadas (R$
11.442,21).
4. Cientificada do Despacho Decisório, em 02/05/2012, fls. 81, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 83/106, onde declara que o valor
não homologado pela fiscalização no período de apuração de 01/01/2005 à
31/12/2005, a título de saldo credor de IRPJ está equivocado, pois não foram
considerados os valores pagos relativos aos pedidos de compensação dos processos
que a contribuinte autorizou o pagamento com a compensação de créditos da empresa
Prime Timber Indústria e Comércio de Madeiras S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
03.859.845/0001-25, os quais seguem demonstrados na planilha anexa e nas
autorizações de compensações também anexas.
5. Também a fiscalização não considerou que alguns dos processos referentes
aos pedidos de compensação, atualmente aguardam o julgamento de recursos
administrativos.
6. Por isso, junta com a presente manifestação, a planilha dos pedidos de
compensação utilizados para quitação do saldo negativo de IRPJ do ano de 2005, a
qual demonstra que há diferença entre o valor homologado, que quitou o imposto e foi
restituído para a contribuinte e o valor efetivamente devido pela Receita Federal.
7. Por fim, pede pelo provimento total de sua defesa.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CTA, conforme acórdão n. 06-62.417, de 07 de maio de 2018 (e-fl. 111), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 01/12/2005
SALDO NEGATIVO IRPJ. NÃO RECONHECIMENTO.
Somente é passível de restituição o saldo negativo de IRPJ, as estimativas
quitadas por meio de declarações de compensação homologadas.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 120), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Afirma que “...as estimativas de IRPJ do período em análise foram quitadas por
meio de Declarações de Compensação e que os valores tiveram suas compensações homologadas
parcialmente... .”
Diz que “...a recorrente apresentou planilha e demais documentos (os quais
seguem novamente em anexo), comprovando que os valores foram autorizados a compensar com
os créditos da empresa PRIME TIMBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS S.A.,
ou seja, o valor de R$ 49.653,80.”
Aduz que “...os processos administrativos que pendiam de julgamento foram
efetivamente encerrados/arquivados, porque o saldo devedor neles apurados, repete-se, foi
compensado com o crédito que deveria ser restituído (em dinheiro) para a empresa Prime
Timber.“
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.803 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723822/2011-10

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para o
fim de reconhecimento do saldo credor remanescente, bem como, alternativamente, a conversão
do julgamento em diligência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que o Despacho Decisório no 800 da DRF Caxias do
Sul (e-fls. 72) reconheceu apenas parte do direito creditório vindicado no PER/DCOMP no
27875.25993.041207.1.2.02-0044, deixando de reconhecer a parcela relativa à estimativas de
IRPJ pagas por meio de declarações de compensação homologadas parcialmente.
O acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu crédito adicional de R$ 260,89 (e-
fls. 73).
O Recorrente contesta a não homologação integral da compensação, ao argumento
principal de que os PER/DCOMP homologados parcialmente e pendentes de julgamento foram
efetivamente encerrados/arquivados, porque o saldo devedor neles apurados foi compensado
com o crédito que deveria ser restituído à empresa Prime Timber.
Assiste razão ao Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.803 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723822/2011-10

cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 72.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.803 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723822/2011-10

GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs que integram a
planilha apresentada pelo Recorrente às e-fls. 98.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.803 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723822/2011-10

Aílton Neves da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital